Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-05.2021.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-05.2021.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADEILCE DE ALMEIDA PINTO

Advogado(s)
:
HERALDO FRAGA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO APESAR DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão remuneratória e de progressão funcional, com base no Tema 864 do STF e na ausência de interesse quanto ao enquadramento na classe funcional. A parte autora postulou a implementação do reajuste anual previsto em lei municipal e o correto enquadramento na progressão horizontal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do Tema 864 do STF à lide violou o princípio da não-surpresa; e (ii) saber se a ausência de avaliação funcional por parte do Município obsta a concessão da progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 269/2009, diante do preenchimento do critério temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 864 do STF não afronta o princípio da não-surpresa, pois se trata de tipificação jurídica da controvérsia. Inexistência de nulidade.

4. A omissão da Administração Municipal quanto à realização da avaliação de desempenho não pode impedir a concessão da progressão funcional, quando preenchido o requisito temporal legal.

5. A progressão horizontal constitui direito subjetivo do servidor, estando excepcionada das limitações orçamentárias nos termos do Tema 1075 do STJ, por se tratar de obrigação legal do ente público.

IV. DISPOSITIVO

6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para: deferir a
progressão horizontal para classe “C”
;
p
agamento das diferenças salariais
desde abril/2017 (classe “B”) e abril/2022 (classe “C”), a apurar em liquidação; incidência de j
uros de mora
desde a citação (poupança) e
correção monetária
pelo IPCA-E até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplicação da
Taxa Selic
, conforme EC 113/2021. E, quanto aos ônus processuais:
custas
rateadas, observada a isenção do Município e a suspensão para a autora;
Honorários
: Município: pagará honorários sobre a condenação, a serem fixados em liquidação; Autora: pagará 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000109-05.2021.8.05.0040, em que figura como apelante
ADEILCE DE ALMEIDA PINTO
e como apelado,
MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.